Tribunal: TJMT
Processo: 60247-34.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604692-4 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80602479220188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80602479220188110001
Requerente: MARIA DORIA DE FREITAS
Requerido: TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Beneficiário: EMILIO ETGETON
Conta Judicial 3600104956909
Valor: R$ 1.237,51 (um mil e duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos)
Autorizado: JOSE JOAO VITALIANO COELHO
CPF/CNPJ: 036.257.851-61
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta JOSE JOAO VITALIANO COELHO
CPF/CNPJ Titular Conta 036.257.851-61
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2128 260762 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 13:22